Tribunal: TJSP
Processo: 2071189-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Petição intermediária
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
RECURSO – Agravo interno – Interposição contra decisão monocrática que negou seguimento à tutela cautelar ajuizada em caráter incidental – Pretensão dirigida ao sobrestamento do plano de recuperação judicial em demanda na qual há sentença de encerramento pendente de recurso – Efeitos da pandemia do coronavírus que não se sobrepõem às deliberações assembleares, cuja soberania e comumente

Ementa:
RECURSO – Agravo interno – Interposição contra decisão monocrática que negou seguimento à tutela cautelar ajuizada em caráter incidental – Pretensão dirigida ao sobrestamento do plano de recuperação judicial em demanda na qual há sentença de encerramento pendente de recurso – Efeitos da pandemia do coronavírus que não se sobrepõem às deliberações assembleares, cuja soberania e comumente defendida para afastar a ingerência do Estado, excetuado o controle de legalidade – Decisão ratificada – Agravo regimental improvido.

Dispositivo: Negam provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2071189-09.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante CARBONO QUÍMICA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, são
agravados DIPEL DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, GESTÃO MÁXIMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA. "EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL" e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2071189-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No
: 40.338
AREG. No
: 2071189-09.2020.8.26.0000/50000
COMARCA : SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGTE.
: CARBONO QUÍMICA LTDA. E OUTRAS (EM REC. JUD.)
AGDO.
: BANCO DO BRASIL S/A
INTDO.
: LUIZ AUGUSTO WHINTER REBELLO JUNIOR
(ADM. JUDICIAL)
RECURSO Agravo interno Interposição contra decisão
monocrática que negou seguimento à tutela cautelar ajuizada
em caráter incidental Pretensão dirigida ao sobrestamento
do plano de recuperação judicial em demanda na qual há
sentença de encerramento pendente de recurso Efeitos da
pandemia do coronavírus que não se sobrepõem às
deliberações assembleares, cuja soberania e comumente
defendida para afastar a ingerência do Estado, excetuado o
controle de legalidade
Decisão ratificada
Agravo
regimental improvido.
Dispositivo: Negam provimento ao recurso.
Agravo regimental interposto por Carbono Química Ltda.
(em recuperação judicial) e outras dirigido à r. decisão monocrática deste
Relator (fl. 246-249), que indeferiu a tutela cautelar ajuizada incidentalmente
ao recurso de apelação e determinou a extinção do incidente.
Inconformadas, as recuperandas pretendem a reanálise por
esta C. Turma Julgadora. Com fundamentos ao reequilíbrio contratual,
devolvem as razões motivadoras da pretensão de urgência dirigidas à
suspensão do plano de recuperação judicial.
É o relatório.
Tendo em vista que as razões devolvidas na minuta
recursal reiteram aquelas conhecidas por este Julgador, os fundamentos da
decisão agravada são reiterados perante a C. Turma Julgadora:
[...]
Em que pese a r. sentença de encerramento prolatada na
origem, os autos físicos encontram-se neste Tribunal para
julgamento do recurso de apelação interposto pelo Banco do
Brasil, atualmente, aguardando em cartório o atendimento das
determinações, conforme despacho disponibilizado no DJE em
19 de fevereiro de 2020.
Neste contexto, aceito a competência e conheço o pedido.
As recuperandas pretendem a suspensão dos pagamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2071189-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
assumidos no plano de recuperação enquanto perdurar o estado
de calamidade pública, com argumentos dirigidos à teoria da
imprevisão, boa-fé e equilíbrio contratual e efeitos da pandemia.
Não se nega que a superveniência de um contexto fático
imprevisível ocasionado pelos efeitos econômicos e sociais da
COVID-19 afeta sobremaneira não apenas as recuperandas, mas
toda coletividade.
Embora ainda desconhecidos os reflexos da pandemia do
coronavírus, é certo que as medidas de prevenção e controle
perpetradas pelo poder público para salvaguarda da vida e
saúde das pessoas, alteraram o cenário da recuperação judicial,
porém, revela-se descabida a pretensão. Isso porque, conforme
consignado inicialmente, não se trata de desequilíbrio suportado
apenas pelas devedoras. O impacto é mundial, recai sobre
particulares, pessoas físicas, jurídicas e sobre o Estado.
Diante desta constatação, forçoso reconhecer que os argumentos
trazidos pelas requerentes para amparar o pedido de tutela de
urgência não se sustentam.
Ainda que imprevisível e incalculável no momento, entende-se,
como já destacado neste Órgão ao deliberar sofre os efeitos
econômicos da pandemia:
[...]
Sob a ótica econômica, tal qual escreveu no jornal Valor Econômico,
edição de 3 de abril p. passado, o Professor MARCELO GUEDES
NUNES, “[t]emos de lembrar o óbvio: os credores das empresas são
também outras empresas. Se todos pararem de pagar ninguém recebe e
a crise se protrai no tempo. Falta de caixa é fato, mas o não pagamento
a agrava ainda mais, porque outros deixam de receber.” (Crise,
moratória
e
recuperação
de
empresas;
grifei;
https://valor.globo.com/legislacao/ coluna/crise-moratoria-e-recuperacao-
deempresas.ghtml).
(Apel. n. 1028183-62.2016.8.26.0564, 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, Des. Cesar Ciampolini, DJE 23 de abril de 2020)
Deliberações acerca do plano, forma de pagamento e dilação do
prazo são matérias de competência da assembleia, resguardando-
se ao Poder Judiciário o controle de legalidade. No caso dos
autos, a oportunidade de negociação foi exercida pelas devedoras
e atualmente encontra-se superada, restando às recuperandas,
apenas, a faculdade buscar eventuais ajustes, individualmente,
com cada um de seus credores que, de outro lado, também
possuem a faculdade de admiti-los ou não.
No mesmo sentido:
[...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2071189-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Cumpre exalçar que os maiores interessados no adimplemento do plano
e no soerguimento são os próprios credores e só a eles cabe deliberar se,
em tempos de inédita crise econômica, acentuada pela pandemia do
coronavírus, preferem alterar o plano para receber seus créditos
durante a recuperação judicial ou se optam pelo risco do eventual
decreto de quebra da devedora.
Repita-se: não é de competência do Poder Judiciário decidir sobre a
flexibilização da forma de pagamento dos credores.
(Agravo de Instrumento n. 2067546-43.2020.8.26.0000, 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Pereira Calças, DJE 16 de
abril de 2020)
Ressalte-se, por fim, tratar-se de recuperação judicial com
sentença de encerramento. Portanto, ainda que pendente o
julgamento da apelação interposta, descabida qualquer alteração
no PRJ aprovado e homologado, sob pena de afronta ao disposto
no art. 48, inciso II, da Lei n. 11.101/2005.
Nessas condições, portanto, não se verifica fundamentos
aptos a justificar modificação daquilo que restou proposto
pelas devedoras, aprovado pelos credores e homologado pelo
Juízo. A moratória pretendida pelas requerentes ultrapassa
o controle de legalidade.
Por esses fundamentos, indefiro a presente tutela cautelar
de urgência e determino a extinção do incidente.
Destarte,
ratificados
os
fundamentos
anteriormente
apresentados, nega-se provimento ao agravo regimental.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR